Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-35.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados - Alegação de inexistência de contratação – Impugnação fundamentada, com depósitos nos autos dos valores creditados em conta corrente – Inexistência de demonstração em contrário pelo banco, que ficou revel - Ação anulatória e restitutória procedente – Cabimento de restituição em dobro - Conduta do réu alheia à boa-fé dada a insistência em cobrar

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados - Alegação de inexistência de contratação – Impugnação fundamentada, com depósitos nos autos dos valores creditados em conta corrente – Inexistência de demonstração em contrário pelo banco, que ficou revel - Ação anulatória e restitutória procedente – Cabimento de restituição em dobro - Conduta do réu alheia à boa-fé dada a insistência em cobrar débitos indevidos – Inteligência do disposto no art. 940 do Código Civil – Inexistência de compensação a ser feita uma vez declarada inexistente a dívida e depositados os valores creditados.
DANO MORAL – Configuração – Fraude na contratação de empréstimo consignado – Falha do banco mutuante – Conseqüências que ultrapassam a fronteira de simples aborrecimento – Indenização arbitrada em cinco mil reais dadas as peculiaridades do caso – Sentença parcialmente reformada – Apelação provida.